Tribunal: STF
Processo: AI 208777
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O acórdão recorrido, para conceder a indenização em
causa, se fundou no princípio - que se situa no campo de direito
infraconstitucional - da vedação do locuplemento indevido por parte
da Administração, o que implica dizer que a alegada ofensa à
Constituição  é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao
cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.